Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DÉBITOS POSTERIORES AO CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DEVIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FATO CONSTITUTIVO NÃO PROVADO. ÔNUS DO AUTOR. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial condenar a primeiro réu a pagar R$456,58 a título de danos materiais e R$2.000,00 a título de danos morais, estes decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, bem como julgou improcedente os pedidos formulados em desfavor da segunda requerida. Em suas razões recursais, sustenta que não houve participação nos eventos narrados e que a responsabilidade é do estipulante/empregador. Aduz que sua conduta apenas restringiu a cumprir o estímulo da administradora e que, ainda que houvesse ilícito, seria apenas um mero descumprimento de obrigação.
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas apenas pela recorrida/ré CABAL BRASIL LTDA (ID 39253166).
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, pois, no caso, a autora se configura como destinatário final do serviço.
V. Extrai-se dos autos que o cancelamento se deu a pedido da autora e seu deu em 21.10.2021 (ID 39253122 – pág. 4). No entanto, o plano de saúde não comunicou o fato ao empregador. Este lançou o débito relativo a R$436,56 com vencimento em 30.11.2021 e incluiu o autor no cadastro de inadimplentes (ID 39251351). Nota-se, ainda, que após a data do cancelamento do plano houve mais dois descontos automáticos em sua conta em 01.11.2021 e 01.12.2021, ambos no valor de R$413,31.
VI. Assim, partindo da premissa de que a cobrança do plano de saúde é pós-paga, conforme alegação da parte recorrente, o desconto na conta do autor datado de 01.12.2021 não poderia ter ocorrido, pois referia-se ao mês de novembro, momento em que o plano já estava cancelado. Portanto, observa-se que houve a geração de débitos posteriores ao cancelamento do plano de saúde, sendo devida a sua restituição dos valores relativos ao mês de novembro e ressarcimento dos encargos decorrentes do cheque especial, que devem ser suportados pelo recorrente.
VII. Compulsando os autos, o autor não junta comprovante da inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Com efeito, não se desincumbiu de seu ônus probatório de provar o fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC. Na espécie, a comunicado prévio encaminhado pelo SERASA (ID 39251351) não comprova a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, não caracterizando o dano moral pretendido. Neste ponto, a sentença merece ser reformada para excluir os danos morais.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença somente para julgar improcedente o pedido de danos morais formulado na inicial, mantendo os demais termos. Sem custas processuais e honorários, ante a ausência de recorrente vencido na sua integralidade, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.